Tribunal: TJMT
Processo: 1036253-15.2022.8.11.0002
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-22
Data de publicação: 2023-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1036253-15.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA DE FATIMA DA PAIXAO LAGOS - CPF: 216.230.402-30 (RECORRENTE), DANIEL SILVA SALES DE OLIVEIRA - CPF: 056.355.771-05 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DO RECLAMANTE E NEGOU-LHE PROVIMENTO E DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO DO RECLAMADO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

Recursos Inominados no
1036253-15.2022.8.11.0002
.

Origem: Juizado Especial Cível do Cristo Rei.

Recorrentes:
MARIA DE FATIMA DA PAIXAO e

BANCO BRADESCO S.A.

Recorridos:
MARIA DE FATIMA DA PAIXAO e

BANCO BRADESCO S.A.

Data do Julgamento:
22/09/2023.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - RAZÕES DO RECURSO INTERPOSTO PELO RECLAMADO DISSOCIADAS DA SENTENÇA - NÃO PREENCHIMENTO DE REQUISITO DO RECURSO - EMPRÉSTIMO PESSOAL VIA APLICATIVO -
DESISTÊNCIA DA CONSUMIDORA NO PRAZO DE 7 DIAS - DIREITO DE
ARREPENDIMENTO
EXERCIDO REGULARMENTE
-
CANCELAMENTO DO CONTRATO DE
EMPRÉSTIMO
DEVIDO
- COBRANÇA DE ENCARGOS POSTERIOR INDEVIDOS - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DEVER DE INDENIZAR - DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
-
VALOR FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
- RECURSO DA RECLAMANTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO - RECURSO DO RECLAMADO NÃO CONHECIDO.

1.

De acordo com o princípio da
dialeticidade
o recurso deve conter as razões do inconformismo do recorrente, as quais devem versar expressamente sobre a matéria decidida na sentença de maneira que constatada a impertinência das alegações expendidas na peça recursal. No caso, as razões recursais do reclamado não atacam os fundamentos da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

2.

A parte reclamada não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da parte reclamante.

3.

Celebrado contrato de
empréstimo
fora do estabelecimento bancário, o consumidor pode exercer o direito de
arrependimento
, no prazo previsto pelo artigo 49, do CDC, devendo a instituição bancária proceder com o cancelamento do
empréstimo
, retornando as partes ao "status quo ante" da contratação, o que não aconteceu nos autos.

4.

Configurada a falha na prestação do serviço contratado, afinal, o recorrido permaneceu cobrando encargos mensais de empréstimo cancelado, a qual caracteriza dano moral e gera o dever de indenizar.

5.

É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

6.

Com relação ao valor indenizatório, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a reclamante pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

7.

Recurso da reclamante conhecido e improvido.

8.

Recurso do reclamado não conhecido.

Relatório.

Trata-se de recursos inominados interpostos contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para
condenar o banco reclamado à repetição do indébito equivalente a R$ 1.170,98, em dobro, o que totaliza R$ 2.341,96 (dois mil trezentos e quarenta e um reais e noventa e seis centavos
), a ser acrescido de correção monetária pelo INPC, a partir do desembolso (Súmula 43, STJ), e de juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação (art. 405, CC).

Ainda, condenou
a parte reclamada ao pagamento da quantia de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) a título de dano moral,
corrigida pelo INPC a partir do arbitramento e acrescida de juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, nos termos do art. 405 do CC.

A reclamante pugna pela reforma parcial da sentença, a fim de que seja majorado o valor da indenização por danos morais.

O reclamado requer a reforma da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes.

As partes apresentaram contrarrazões, arguiram preliminar de ofensa ao Principio da Dialeticidade e pugnam pelo improvimento dos recursos.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Inicialmente, n
ão merece prosperar a preliminar
de falta de dialeticidade
arguida pelo reclamado nas contrarrazões, pois resta evidenciado que as razões da reclamante estão associadas aos fundamentos da sentença, assim, rejeito-a.

Em relação a preliminar de falta de dialeticidade
arguida pela reclamante nas contrarrazões
,
entendo que merece prosperar, pois
do exame do recurso inominado interposto pelo reclamado, constata-se que inexiste pressuposto objetivo para o seu conhecimento, qual seja, a motivação concernente, posto que genérico aos fundamentos que foram utilizados pelo juiz singular ao embasar sua decisão.

Trata-se do princípio da
dialeticidade
, que norteia o
recurso
, pelo qual cabe o recorrente combater especificamente os fundamentos adotados na decisão recorrida, sendo insuficientes alegações
genéricas
. Inteligência do artigo 514, inciso II, do Código de Processo Civil, aplicável por analogia.

Nota-se que o
reclamado apresentou recurso inominado sem se atentar para o que efetivamente restou consignado na sentença recorrida, sendo oportuno frisar que em suas razões recursais, argumenta questões sobre o
“Ocorre que houve flagrante desacerto na decisão objurgada, pois a negativação se deu de forma totalmente devida e no estrito exercício regular do direito, motivo que descaracteriza a pretensão indenizatória”
.

Ainda, alega que
“
Relata o recorrido que teve seu nome incluso nos órgão de proteção ao crédito indevidamente em razão de débito que desconhece.”
, fato esse totalmente diverso a sentença proferida nos autos, afinal, a demanda versa sobre cancelamento de contrato dentro do prazo de arrependimento, por esta razão
a necessidade de não conhecimento do recurso, por ofensa ao princípio da dialeticidade.

Da análise dos autos, verifica-se que a reclamante é
titular de conta corrente junto ao banco reclamado
e que foi enganada por terceiro que se passou por funcionário do requerido, instruindo-a realizar a contratação de empréstimo consignado.

Aduz que ao perceber que se tratava de fraude, procurou o banco requerido após dois dias da contratação e solicitou o cancelamento, invocando o direito de arrependimento, realizando, inclusive, a devolução do valor.

Ocorre que, embora o requerido tenha confirmado o cancelamento, prosseguiu debitando na conta corrente da requerente os encargos referente ao empréstimo e, em que pese a reclamante tenha tentado resolver a questão pela via administrativa, as cobranças persistiram, razão pela qual buscou em juízo a solução.

Em razão da inversão do ônus da prova, cabe ao requerido demonstrar a licitude das cobranças referente a encargos de empréstimo, o que não veio aos autos.

Destarte, celebrado contrato de
empréstimo
fora do estabelecimento bancário, o consumidor pode exercer o direito de
arrependimento
, no prazo previsto pelo artigo 49, do CDC, devendo a instituição bancária proceder com o cancelamento do
empréstimo
, retornando as partes ao "status quo ante" da contratação, o que não aconteceu nos autos.

Configurada a falha na prestação do serviço contratado, cobranças de encargos mensais de empréstimo cancelado, a qual caracteriza dano moral e gera o dever de indenizar.

Com
relação à insurgência da requerente em relação ao valor arbitrado a título de dano moral
, tenho que a quantia de
R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais)
arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a reclamante pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto pela reclamante, posto que tempestivo e,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95 e
NÃO CONHEÇO
do recurso do reclamado.

Condeno os recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, ficando suspensa a exigibilidade, em relação a reclamante, nos termos do art. 98, §3o do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2023